Tribunal: TJSP
Processo: 2264484-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de despesas condominiais- insurgência contra r. decisão que trouxe imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça- inconsistência- oposição de exceção de pré-executividade ao depois da rejeição liminar dos embargos à execução e julgamento do recurso de apelação - reiteração da tese envolvendo nulidade da citação- intuito manifestamente protelatório-

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de despesas condominiais- insurgência contra r. decisão que trouxe imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça- inconsistência- oposição de exceção de pré-executividade ao depois da rejeição liminar dos embargos à execução e julgamento do recurso de apelação - reiteração da tese envolvendo nulidade da citação- intuito manifestamente protelatório- litigância de má-fé evidenciada- artigo 80, VI, do CPC – acertada imposição de multa no equivalente a 5% do valor da execução- decisão preservada- recurso improvido.